Tribunal: CARF
Processo: 12448.723853/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
12448.723853/2014-57 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.259 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
1 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MAX - SEGURANÇA MÁXIMA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas pela empresa e equiparadas as contribuições sociais incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhes prestem serviços.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas aos Terceiros, no
mesmo prazo que a Lei 8.212/91 prescreve para as contribuições
previdenciárias a seu cargo, bem como para as que, por imposição legal, devem
ser arrecadadas dos segurados a seu serviço.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
A diligência ou perícia requerida pelo impugnante pode ser indeferida pela
autoridade julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos
autos os elementos suficientes para a análise conclusiva.
DEIXAR A EMPRESA DE ENTREGAR A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL (ECD).
Enseja aplicação da penalidade prevista no art. 16 da Lei n° 9.779/99 e art. 57,
inciso I, e §2° da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com a alteração dada pela
Lei n° 12.873, de. 24/10/2013, por deixar a empresa de entregar a escrituração
contábil digital (ECD) ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, devendo ser recalculada a contribuição devida,
considerando-se como retenção sofrida pela empresa, na competência 06/2010, o montante de
R$ 124.080,88 e não o montante de R$ 18.103,64, informado pela fiscalização na Planilha 4 do
Relatório Fiscal, fl. 28, e deverão ser considerados, nas competências 01, 02, 03, 09, 10 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723853/2014-57
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723853/2014-57

11/2010, os recolhimentos a título de Terceiros constantes da tabela do item 3.2 da Informação
Fiscal de fls. 1.603 a 1.606.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos os seguintes trechos do relatório constante do Acórdão no 03-66.062, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 1.428 a 1.440:
Trata o presente processo de lançamentos de Autos de Infração de Obrigação Principal -
AIOP e Obrigação Acessória, consolidados em 28/05/2014, em desfavor da empresa em
epígrafe, abrangendo o período de débito de 01/01/2010 a 31/12/2010, incluindo o 13o
salário, conforme abaixo:
Dos Autos de Infração de Obrigação Principal
- DEBCAD no 51.055.753-8, no valor de R$ 2.135.100,13 (dois milhões cento e trinta e
cinco mil cem reais e treze centavos), relativo às contribuições devidas da parte da
empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho –
GILRAT.
- DEBCAD no 51.055.754-6, no valor de R$ 412.139,16 (quatrocentos e doze mil cento
e trinta e nove reais e dezesseis centavos) relativo às contribuições devidas incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e destinadas a Outras Entidades
ou Fundos - Terceiros - FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
Do Auto de Infração de Obrigação Acessória
O Auto de Infração por Descumprimento de Obrigações Acessórias – AIOA -
DEBCAD 51.055.755-4 (CFL 24), no valor de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil
quinhentos reais), pela não apresentação da Escrituração Contábil Digital - ECD ao
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, nos prazos legalmente fixados ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração, de fls. 23/38, informa que o fato gerador das
contribuições ora lançadas são as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais a serviço da empresa.
[...]
Do Auto de Infração de Obrigação Acessória - CFL 24
Informa à fiscalização que o sujeito passivo não entregou a Escrituração Contábil
Digital - ECD relativa ao ano de 2010, mesmo estando legalmente obrigado, nos termos
do art. 3o da Instrução Normativa no RFB no 787/2007.
Registra que tal ilícito foi verificado pela fiscalização através de consulta no início da
fiscalização ao sistema “Receitanet/BX”, que concentra os dados enviados ao SPED –
Sistema Público de Escrituração Digital – onde não constava nenhuma informação
Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723853/2014-57

relativa à empresa fiscalizada, situação esta que permaneceu a mesma até o
encerramento da ação fiscal.
[...]
Da Impugnação
Dentro do prazo regulamentar a empresa apresentou a impugnação de fls. 327/340,
alegando, em síntese:
Das Nulidades
A impugnante requer a nulidade do auto de infração alegando que o valor constante nos
autos não reflete a realidade dos débitos, uma vez que parte dos valores apurados foi
incluída no parcelamento efetuado em 21/12/2012, nos processos de DEBCAD no
37.233.769-4 e 40.896.836-2, cujos períodos de apuração estão compreendidos também
entre 04/2010 e 10/2012.
Requer que o presente auto de infração seja apensado aos relacionados no processo
12448.723853/2014-57, por serem conexos.
Afirma que na inteligência do art. 7o do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, o
prazo para a autoridade realizar os atos processuais que devam ser praticados em sua
jurisdição, por solicitação de outra autoridade preparadora ou julgadora é de trinta dias
contados da data do recebimento da solicitação. E salvo disposição em contrário o prazo
para executar os atos processuais é de oito dias contados da ciência da designação.
Afirma ainda que seguindo esta linha de raciocínio verifica-se também que o auto de
infração será lavrado no local da verificação da falta, devendo conter obrigatoriamente
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Prossegue argumentando que apesar de constar nos autos à data em que foram lavrados,
não se observa à data em que os procedimentos tiveram início, fato este que
impossibilita a verificação da validade do procedimento.
Registra que outro fato importante é que a notificação será expedida pela unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil encarregada da formalização da exigência,
devendo conter obrigatoriamente as disposições contidas no art. 11 do Decreto no
70.235/72.
Argumenta que de todo o exposto constatou que o cumprimento da exigência contida no
art. 10 da legislação em pauta demonstra a necessidade de correção do vício apontado.
Para tanto requer a diligência ou perícia técnica indicando o perito e os quesitos a serem
respondidos.
No mérito reforça que a fiscalização além de não considerar os valores contidos no
parcelamento ainda não considerou os valores já recolhidos sobre a folha de pagamento
tanto a parte patronal como a de terceiros. Desta feita, requer a retificação dos valores
lançados para excluir as verbas incluídas indevidamente.
Do Envio do ECD ao SPED
Consigna a impugnante que de acordo com a Instrução Normativa no 787/2007, as
empresas optantes pelo Lucro Real ficaram obrigadas a fazer a entrega da Escrituração
Contábil Digital - ECD a partir de 2009, todavia de acordo com a mesma legislação
somente as sociedades empresárias se enquadram nessa situação. As sociedades simples
como é o caso da impugnante passam a ter a obrigatoriedade somente a partir de 2013.
Segue argumentando que com a vigência do novo Código Civil – Lei no 10.406/2002,
desapareceram juntamente com o Decreto anterior de 1916, as sociedades civis e
comerciais, eliminando também com elas a necessidade de distingui-las através do
objeto social. E em substituição o novo Código Civil criou as figuras das sociedades
simples sem distinção pelo objeto social, mas pela maneira com que vierem a exercer
sua atividade econômica de forma organizada ou não, nos termos do art. 982, do citado
Código Civil.
Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723853/2014-57

Entende que partindo do pressuposto de que as sociedades poderiam se constituir como
sociedade simples ou não, evidente a ilegalidade da multa apurada no presente auto de
infração, merecendo ser revista, pelo que a requer.
Em 15/07/2014, à fl. 1.397, foi protocolizado um aditamento à impugnação ora
apresentada, esclarecendo que, apesar de no texto da peça em questão constar à
informação “impugnação parcial”, o contribuinte está questionando a totalidade dos
débitos.
Registra que apesar de a referida impugnação ter sido tempestiva não foi identificado
nos sistemas de RFB que o suposto crédito tributário encontra-se com a exigibilidade
suspensa, o que impossibilita a empresa de renovar sua – CND – Certidão Negativa de
Débito.
Às fls. 1.416/1. 419 a empresa requer a substituição dos bens arrolados por outros de
maior valor.
Ao julgar a impugnação, em 10/2/15, a 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, por
unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas pela empresa e equiparadas as contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhes
prestem serviços.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas aos Terceiros, no mesmo
prazo que a Lei 8.212/91 prescreve para as contribuições previdenciárias a seu cargo,
bem como para as que, por imposição legal, devem ser arrecadadas dos segurados a seu
serviço.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
A diligência ou perícia requerida pelo impugnante pode ser indeferida pela autoridade
julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos os elementos
suficientes para a análise conclusiva.
DEIXAR A EMPRESA DE ENTREGAR A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
(ECD).
Enseja aplicação da penalidade prevista no art. 16 da Lei n° 9.779/99 e art. 57, inciso I,
e §2° da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com a alteração dada pela Lei n° 12.873,
de. 24/10/2013, por deixar a empresa de entregar a escrituração contábil digital (ECD)
ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 25/2/15, segundo o Termo de
Ciência de fl. 1.454, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 1.457 a 1.473, em
27/3/15, no qual alega, em síntese, que:
- A fiscalização não levou em consideração o pedido de parcelamento feito pela
Empresa e deferido pela RFB;
- Há “divergência relativa ao tópico EMPREGADOS (PLANILHA DE INSS
ANO 2010 – anexa ao Recurso), retido pela Empresa no ano de 2010, incluindo o 13o salário, do
valor apurado pelo Sr. Auditor-Fiscal, ou seja, a retenção pela Empresa folha bruta foi de R$
571.579,11 [...] e o valor apurado pela Fiscalização foi no montante de R$ 629.891,18 [...], valor
esse incompatível com a real retenção efetuada pela Recorrente”;
Fl. 1622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723853/2014-57

- Requer a realização de perícia, alegando a existência das seguintes
inconsistências no lançamento fiscal:
a) Na Planilha de INSS do ano de 2010, que segue em anexo ao recurso
voluntário, no tópico relativo à retenção dos 11%, consta em relação à
competência 06/2010 o montante de R$ 124.080,88, enquanto que a
fiscalização teria apontado na Planilha 4 – CRÉDITOS DA EMPRESA
CONSIDERADOS PELA FISCALIZAÇÃO o montante de R$
18.103,64;
b) Em relação ao mês de setembro de 2010, a fiscalização teria apontado
o recolhimento de R$ 8.632,74 a título de TERCEIROS, enquanto que a
Recorrente teria recolhido R$ 22.965,74;
c) Em relação aos meses de outubro e novembro de 2010, a fiscalização
teria apontado como zerado o crédito referente a TERCEIROS, enquanto
que a Recorrente teria recolhido 11.083,75 e R$ 24.295,13,
respectivamente;
d) Nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010, a Recorrente teria
recolhido R$ 10.140,35, R$ 8.858,23 e R$ 10.774,55, enquanto que a
fiscalização teria considerado R$ 9.179.78, R$ 4.002,60 e R$ 771,85,
respectivamente.
- Quanto à multa pela não entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD),
relativa ao ano de 2010, a Recorrente repete as alegações trazidas em sua impugnação,
argumentando, basicamente, que as sociedades simples, como era o seu caso, passaram a estar
obrigadas à entrega dessa escrituração somente a partir do ano de 2013.
Tendo em vista as alegações recursais, acompanhadas das notas fiscais de fls.
1.495 a 1.536 e das planilhas de fls. 1.494 e 1.556, o processo foi baixado em diligência, nos
termos da Resolução no 2402-000.804, fls. 1.592 a 1.597, para que a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB):
a) Verificasse e informasse se as notas fiscais de fls. 1.495 a 1.536 são passíveis
de aproveitamento e se chegaram a ser consideradas e, se não foram
consideradas, por qual motivo;
b) Verificasse e informasse se o recolhimento de Terceiros, indicado nas telas de
consulta ao Sistema de Arrecadação da Dataprev de fls. 1.537 a 1.554, é
passível de aproveitamento e se chegou a ser considerado e, se não foi
considerado, por qual motivo;
c) Fizesse o cotejamento entre os Resumos da Folha apresentados com o recurso
voluntário, fls. 1.474 a 1.493, com o Resumo Geral da folha de fls. 206 a 217,
utilizado pela fiscalização na apuração da contribuição devida pelos
segurados, com justificação dos valores mantidos no lançamento;
d) Ao final, que elaborasse Informação Fiscal detalhada e conclusiva, a qual
deveria ser cientificada à Recorrente para que apresente manifestação em 30
(trinta) dias, se for do seu interesse.
Fl. 1623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723853/2014-57

Em resposta à diligência, a Unidade de Origem da RFB carreou aos autos a
informações fiscal de fls. 1.603 a 1.606, a qual foi cientificada à Recorrente, porém, sem
manifestação por parte desta.
O processo, então, retornou a este Conselho para prosseguimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira – Relator
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do alegado pedido de parcelamento
Alega a Recorrente que a fiscalização não teria levado em consideração o pedido
de parcelamento feito pela Empresa e deferido pela RFB, nos seguintes termos, in litteris:

Contudo, segundo a decisão recorrida, o crédito tributário discutido no presente
processo não foi objeto de parcelamento. Confira-se:
Quanto à alegação da impugnante de que aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no
11.941/09 e respectiva solicitação de suspensão de exigibilidade dos referidos créditos,
em que pese tal alegação, em consulta aos Sistemas informatizados da RFB consta um
parcelamento relativo às competências 11 e 12/2000, baixado por liquidação e um
Requerimento de Cancelamento de Parcelamento dos seguintes débitos - DEBCAD:
37.072.813-0, 37.233.766-0, 37.233.767-8, 37.133.768-6, 37.233.769-4, 40.896.836-2 e
40.948.056-8.
Com relação ao presente auto de infração entendo que o mesmo deva seguir seu trâmite
normal no contencioso administrativo, posto que a situação atual do mesmo no referido
sistema é de “Apresentação de Impugnação” em 01/07/2014, sem nenhuma menção a
inclusão em parcelamento de que trata a Lei no 11.941/09.
Sendo assim, afasta-se a alegação quanto ao parcelamento.
Da alegada divergência referente à contribuição dos empregados
Segundo a defesa, há divergência relativa ao tópico EMPREGADOS
(PLANILHA DE INSS ANO 2010 – anexa ao Recurso), pois a contribuição dos empregados,
retido pela empresa no ano de 2010, incluindo o 13o salário, teria sido de R$ 571.579,11 e não
montante apurado pela Fiscalização de R$ 629.891,18.
Todavia, não encontramos, nos autos elementos, suficientes para acatar o alegado.
Fl. 1624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723853/2014-57

A citada planilha de INSS ano 2010 (fl. 1.555), elaborada pela Recorrente e
trazida aos autos com o recurso, de fato informa o montante de R$ 571.579,11 de contribuição
dos segurados e, segundo pudemos constatar, esse montante foi obtido de um resumo da folha
(fls. 1.474 a 1.493), também elaborado pela Recorrente.
Vejamos, o que restou consignado no relatório fiscal a esse respeito (fls. 25 e 26):
10. Foi criado o levantamento “DF” - “Diferenças de Folha de Pagamento” a fim de
apurar os valores devidos à Seguridade Social objeto da presente ação.
11. A partir da folha de pagamento apresentada em arquivo digital no formato MANAD
foram apuradas as bases de cálculo e calculadas as contribuições dos segurados. Este
arquivo recebeu o código de autenticação no “80ccebf4-c24f052a-43e2740f-dfb92440”
(recibo de entrega do arquivo MANAD em anexo).
12. A Relação de trabalhadores com os respectivos valores de remuneração e
contribuição do segurado calculada pela fiscalização apurados no arquivo MANAD
encontram-se em anexo nas planilhas “1” - “Trabalhadores categoria 1 (Empregados)
informados no arquivo MANAD de folha de pagamento” e “2” - “Trabalhadores
categoria 11 (pró-labore) informados no arquivo MANAD de folha de pagamento”.
13. Foi também apresentado pela empresa no formato “pdf”, o documento “Resumo
Geral”, o qual representa um resumo da folha de pagamento por competência que
contem além das bases de calculo (campos “Base empregados” e “Base sócios”), os
valores descontados dos segurados e os valores de salários-família na competência,
entre outros, de janeiro a dezembro de 2010.
14. Verificou a fiscalização que os valores constantes desses “Resumos Gerais”
guardavam correspondência com os valores apurados através do arquivo MANAD,
razão pela qual validou-se o mesmo (em anexo, um resumo para cada competência).
Conforme se observa, a fiscalização tomou por base os arquivos digitais
(MANAD) de fls. 39 a 151 e o resumo geral da folha de pagamento de fls. 206 a 21, ambos
apresentados pela empresa.
Pois bem, cotejando-se esses documentos com as contribuições descontadas dos
segurados e relacionadas na Planilha 3, constante do parágrafo 15 do relatório fiscal (fl. 26), vê-
se que os valores considerados pela fiscalização estão em consonância com os valores presentes
nos documentos fornecidos pela própria Recorrente.
Desse modo, se havia alguma inconsistência nas informações fornecidas à
fiscalização, cabia à Recorrente justificar essas inconsistências, competência por competência, e
não apenas trazer aos autos um novo resumo da folha, acompanhado de uma planilha.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Sendo assim, não cabe acolhimento à defesa nesse ponto.
Da alegada divergência quanto à retenção de 11% na competência 06/2010
Alega a Recorrente haver divergência quando à retenção de 11% sofrida pela
empresa na competência 06/2010.
Aduz que a empresa teria sofrido retenção R$ 124.080,88 e não R$ 18.103,64,
segundo assim considerou a fiscalização.
Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723853/2014-57

De fato, tal situação restou evidenciada pelos documentos apresentados e foi
confirmada pela fiscalização, em diligência comandada por este Colegiado, conforme se extrai
do seguinte excerto da informação fiscal de fls. 1.603 a 1.606:
Procede o alegado pela empresa.
De fato, totalizando-se as notas fiscais apresentadas, o montante retido pelas empresas
tomadoras de serviço foi R$ 124.080,88 e não R$ 18.103,64.
O que ocorreu foi que a fiscalização se baseou em planilha apresentada pela empresa no
formato Excel (em anexo ao e-processo), a qual continha diversas abas, sendo que tal
planilha foi enviada de forma incompleta pela empresa, contendo para esta competência
somente as notas fiscais de número 3181 a 3199, ficando de fora as notas de 3200 a
3233.
Na época da fiscalização, a conferência das notas fiscais foi feita por amostragem nas
competências de maior valor retido. Dessa forma, a competência 06/2010 pode ter
ficado de fora da amostragem inspecionada.
Conclusão: o valor de retenção sofrido por tomadores de serviço pela empresa
fiscalizada na competência 06/2010 foi de R$ 124.080,88 (cento e vinte quatro mil e
oitenta reais).
Logo, assiste razão à defesa nesse ponto, devendo a contribuição devida ser
recalculada, considerando-se como retenção sofrida pela empresa, na competência 06/2010, o
montante de R$ 124.080,88 e não o montante de R$ 18.103,64, informado pela fiscalização na
Planilha 4 (fl. 28):

Da alegada divergência a título de Terceiros
Alega a Recorrente haver divergência referente a Terceiros entre os seus valores e
os valores considerados pela fiscalização, nas competências 01, 02, 03, 09, 10 e 11/2010,
trazendo aos autos as telas de consulta ao Sistema de Arrecadação da Dataprev de fls. 1.537 a
1.554.
Realmente, segundo confirmado pela fiscalização, na informação fiscal emitida
em resposta à diligência, os valores de recolhimento informados na impugnação estão corretos:
Procede a alegação da empresa.
Conforme verificado nos sistemas informatizados desta Secretaria, de fato, encontram-
se corretos os valores de recolhimento informados pela empresa na impugnação. Os
valores informados pela fiscalização no Auto de Infração nestas competências não
correspondem à realidade, devendo a inconsistência provavelmente ter sido causada por
Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723853/2014-57

erro quando da importação das GPS através do sistema informatizado de auditoria
utilizado na época.
Conclusão: a planilha abaixo demonstra os valores recolhidos a Outras Entidades e
Fundos (Terceiros) corretos a serem considerados:

Portanto, procede a defesa quanto aos recolhimentos referentes a Terceiros.
Da multa referente à Escrituração Contábil Digital (ECD)
Por fim, quanto à multa pela não entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD),
relativa ao ano de 2010, a Recorrente repete as alegações trazidas em sua impugnação,
argumentando, basicamente, que as sociedades simples, como era o seu caso, passaram a estar
obrigadas à entrega dessa escrituração somente a partir do ano de 2013.
Pois bem, uma vez que a Recorrente repete, em seu recurso as alegações trazidas
na impugnação, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de
29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF 329, de 4/6/17, as razões de
decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
Do Auto de Infração de Obrigação Acessória – CFL 24
Conforme informado no Relatório Fiscal, a motivação da penalidade aplicada ao Auto
de Infração - DEBCAD no 51.055.755-4, decorreu do fato de o contribuinte ter deixado
de transmitir a Escrituração Contábil Digital (ECD) ao Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED), relativa ao ano de 2010, mesmo estando legalmente obrigado.
Por sua vez consigna a impugnante que de acordo com a Instrução Normativa no
787/2007, embora as empresas optantes pelo Lucro Real ficaram obrigadas a fazer a
entrega da Escrituração Contábil Digital - ECD a partir de 2009, de acordo com a
mesma legislação somente as sociedades empresárias se enquadram nessa situação. As
sociedades simples como é o caso da impugnante passam a ter a obrigatoriedade
somente a partir de 2013. No entanto, tal alegação não procede. Vejamos:
Consta na inicial do Auto de Infração o seguinte:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL
INFRINGIDO
O sujeito passivo não entregou no prazo/entregou com atraso a escrituração
contábil digital (ECD), ensejando na aplicação de multa no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por mês-calendário ou fração de atraso, relativamente às
Pessoas jurídicas que, estiverem em início de atividade ou sejam imunes ou
isentas, ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou, pelo Simples Nacional; ou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
por mês-calendário ou fração de atraso, relativamente às demais PJ que, e em
relação às pessoas jurídicas que, na última declaração, tenham utilizado mais de

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723853/2014-57

uma forma de apuração do lucro, ou tenham realizado algum evento de
reorganização societária.
A Lei no 9.779/99, dispõe em seu art. 16 que compete à Secretaria da Receita Federal
dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu
cumprimento e o respectivo responsável.
No mesmo sentido dispõe a Instrução Normativa RFB no 787/2007, citada pelo
impugnante, in verbis:
IN RFB no 787/2007
Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do Decreto no
6.022, de 2007:
[...]
II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009, as
demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda
com base no Lucro Real.
[...]
Art. 5o A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do
mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.
[...]
Art. 10. A não apresentação da ECD nos prazos fixados no art. 5o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao
infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1.352, de 30 de abril de 2013)
[...]
A multa foi então corretamente aplicada em conformidade com o art. 16 da Lei no
9.779/99 e art. 57, inciso I e § 2o da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, convertida na Lei no 12.873, de 24/10/2013, in verbis:
Lei no 9.779/99
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
[...]
MP 2.158-35/2001
Art. 57 - O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que
as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 24 de outubro de2013).
I - por apresentação extemporânea:
[...]
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no
12.873, de 24 de outubro de 2013).
[...]
Lei no 12.873/2013
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723853/2014-57

Art. 57. O art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que
as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
[...]
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (gn)
[...]
Dessa forma, considerando que até o encerramento do procedimento fiscal a empresa
encontrava-se em atraso de 35 meses, a multa aplicada corresponde então a 35 (trinta e
cinco) vezes o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), totalizando R$ 52.500,00
(cinquenta e dois mil e quinhentos reais). Valores atualizados pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 19, de 10/01/2014.
(Destaques na decisão recorrida)
Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
devendo ser recalculada a contribuição devida considerando-se como retenção sofrida pela
empresa, na competência 06/2010, o montante de R$ 124.080,88 e não o montante de R$
18.103,64, informado pela fiscalização na Planilha 4 (fl. 28), e deverão ser considerados, nas
competências 01, 02, 03, 09, 10 e 11/2010, os recolhimentos a título de Terceiros constantes da
tabela do item 3.2 da Informação Fiscal de fls. 1.603 a 1.606.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital